Tribunal: STF
Processo: RE 1473521
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DE CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 248. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Constitucional e Processual Civil. Ação movida contra a União Federal, o Ministério Público Federal - que, depois, o autor pediu sua retirada - Estado de Alagoas, perseguindo a rescisão do julgado, prolatado em ação civil publica por improbidade administrativa, na qual o demandante foi condenado, ao lado de outros demandados, solidariamente, a ressarcir à União o montante de R$ 2.239.189,34, (...), atualizado até 30 de janeiro de 2011, (...) pelos danos causados ao Erário, em face da irregularidade na aplicação de recursos públicos federais repassados ao Estado de Alagoas por meio do Convênio n. 93/98-DPE/INF para execução de serviços de construção do sistema de abastecimento de Água do Município de Capela/AL, consistente em barragem, captação, estação elevatória, adutora, rede de distribuição e ligações domiciliares. 



    Acrescente-se que o Estado de Alagoas celebrou convênio com o Município de Capela, sem qualquer autorização da SUDENE, - que contribuía com o valor de R$ 490.355,00 -, transferindo os recursos aludidos bem como a própria obrigação objeto do convênio, correspondente a construção do sistema de abastecimento de água daquele município, ficando o Município encarregado de efetuar a contrapartida devida pelo Estado, no valor de R$ 54.483,00, não tendo, afinal, as obras realizadas alcançado a finalidade. 



    Daí a condenação a todos os demandados, entre eles o autor da presente ação rescisória, na referida ação civil pública por improbidade administrativa a ressarcir, solidariamente, a quantia já mencionada. 



    A pretensão se calca no art. 525, inc. III e § 15, do Código de Processo Civil, na defesa de que o autor não agiu com dolo - a r. sentença chega a mencionar ter agido , ao menos, de maneira culposa -, e, neste passo, estaria já acobertado pela prescrição, calcado no fato do Supremo Tribunal Federal, ao dissecar o conteúdo do art. 37, § 5º, da Constituição, concluído que são, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, fluindo da mera interpretação do acórdão, que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos culposos de improbidade administrativa, tal como ocorreu no presente caso, no qual o autor foi condenado pela prática de ato culposo. 



    Daí perseguir a procedência do pedido da ação para rescindir o capítulo da sentença que condenou o requerente ao ressarcimento (...). 



    Contestação do Estado de Alagoas, atroando preliminares - inépcia da inicial por ausência de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória, decadência do direito de propor ação rescisória, levando em conta a sentença rescindenda ter sido atacada por recurso intempestivo, do não cabimento da ação rescisória fundada em mudança de jurisprudência, para, no mérito, defender a existência de elementos que indicam a prática de ato doloso de improbidade administrativa, pedindo, assim, a improcedência da pretensão rescisória, e, subsidiariamente, pela manutenção da integralidade dos demais capítulos da sentença que não dizem respeito ao Autor da ação rescisória. 



    A União também contestou, arguindo preliminares - o cabimento de rescisória apenas para decisão de mérito transitada em julgado, inépcia da inicial, por não demonstração da hipótese legal que autoriza o ajuizamento da ação rescisória dentro do art. 966, do Código de Processo Civil, para, no mérito, retumbar ter a sentença atacada analisado corretamente os fatos e reconhecido a conduta dolosa do gestor municipal, ora autor, concluindo, assim, pela extinção do feito sem apreciação do mérito, e quanto ao mérito, que seja julgada a mesma improcedente, com a condenação da parte autora em honorários de sucumbência (...). 



    De início, o enfrentamento das diversas preliminares alevantadas pelos dois réus, por ordem cronológica. 



    Comecemos pelas preliminares arguidas pelo Estado de Alagoas. 



    A inicial se calca no art. 525, inc. III, § 15, do Código de Processo Civil, a introduzir um novo caso de motivo para a rescisória, traduzido na inconstitucionalidade de lei pelo Supremo Tribunal Federal. O § 15, aliás, indica o uso da ação rescisória. Faltou ao legislador, na declinação nos motivos que ensejam a rescisória, no art. 966, fazer menção aos dispositivos acima mencionados. 



    Não se vislumbra a ocorrência da decadência, por estar a pretensão amarrado no § 15 [inc. III, do art. 525, idem], a consagrar só contar o prazo, para a rescisória, do transito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por último, não se cuida aqui de pretensão sustentada por mudança de jurisprudência. O que alimenta a presente rescisória é a declaração do Supremo Tribunal Federal de ser imprescritível o ressarcimento por ato e improbidade administrativa de caráter doloso. É o decisório da Corte Máxima que serve de suporte a presente pretensão. Esse argumento também abarca a segunda preliminar apresentada pela União. 



    Nenhuma das preliminares suscitadas pelo Estado de Alagoas merecem guarida. 



    Então, da União, só sobra uma preliminar, que se enfrenta. 



    A sentença condenatória foi atacada por recurso intempestivo. O fato, por si só, não simboliza a impossibilidade da presente rescisória, levando em conta o segundo grau não ter examinado o mérito da sentença, e, aliás, nem poderia examinar - o apelo não foi apreciado por ter sido intempestivo, AC 588.891-AL, da relatoria do des. Paulo Roberto, julgamento ocorrido em 13 de setembro de 2016, pela Segunda Turma. 



    O fato não fecha as portas da rescisória, porque mantém acesa a eficácia da sentença, no qual os fatos foram devida e didaticamente examinados, de modo que, aqui, o mérito da sentença de primeiro grau permanece como alvo da rescisória. 



    Rejeita-se, assim, a preliminar atroada pela União. 



    Passa-se ao mérito. 



    A pretensão se forra da conclusão do Supremo Tribunal Federal, no RE 852.475, julgado em 8 de agosto de 2018, na busca do sentido do § 5º, do art. 37, da Constituição, atracada no sentido de são, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    O uso da via rescisória, em tais casos, é legitimado pelo § 15, do inc. III, do art. 525, do Código de Processo Civil. 



    Esse o alicerce da pretensão. 



    No entanto, o art. 525, do Código de Processo Civil, reproduzindo a redação dada ao parágrafo único do art. 741, do diploma anterior, coloca em primeiro plano a necessidade da presença de decisão da Corte Suprema considerando inconstitucional uma lei ou ato normativo, nos quais a obrigação reconhecida em título executivo judicial se apóie. 



    Não há, no caso, nenhuma declaração de inconstitucionalidade atingindo nenhuma lei nem nenhum ato normativo, nem, tampouco, há nenhuma declaração de inconstitucionalidade. 



    A decisão da Corte Maior se verificou unicamente dentro do arcabouço que faz o § 5º, do art. 37, da Constituição, a rezar que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que cause prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 



    Então, tendo dito dispositivo como alvo, a Corte Máxima concluiu pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Dessa forma, quando o legislador for estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados em desfavor da Administração Pública, da lei excluirá as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, porque estas são imprescritíveis. O cenário é esse aqui. 



    O Supremo Tribunal Federal, no caso, não taxou nenhuma lei ou ato normativo de inconstitucional, circunstância que retira de campo todo o acervo da argumentação desenvolvida pelo autor, na bandeira de ser prescritíveis as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos culposos de improbidade administrativa. A exclusão se faz termos específicos de ação rescisória, podendo o interessado se utilizar de tais argumentos em outro tipo de ação, à míngua de qualquer cancelo erguido pela norma. 



    Aqui, contudo, dentro da moldura do art. 525, do Código de Processo Civil, a discussão só poderia se operar se tivesse como objeto lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e, assim, estivesse em execução obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    Em suma, a condenação atinente ao ressarcimento de dano causado ao ente público foi imposta com base na Lei 8.429, de 1992, e, esta não teve nenhum dos seus dispositivos considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Falta a pretensão, no campo da rescisória, total apoio da norma. 



    Improcedência da presente ação, condenando o autor em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, com base no § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, suspendendo sua execução, por apoio no § 3º, do art. 98, idem” (fls. 5-7, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que, apesar de “o acórdão recorrido, integrado pelo decisum proferido em embargos de declaração,” ter afirmado que o “’Supremo Tribunal Federal, no caso, não taxou nenhuma lei ou ato normativo de inconstitucional, circunstância que retira do campo todo o acervo da argumentação desenvolvida pelo autor, na bandeira de ser prescritíveis as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos culposos de improbidade administrativa’, (...) parece ser possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal procedeu à interpretação conforme à Constituição do próprio dispositivo constitucional, eliminando – sem redução de texto – outras possíveis interpretações à norma, em especial a de que as improbidades culposas seriam imprescritíveis” (fls. 11-12, e-doc. 28).



    Ressalta que, “embora não se tenha dito expressamente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a interpretação a ser dada ao artigo 37, § 5º, da Constituição, excluindo do seu âmbito a interpretação de que as improbidades culposas seriam imprescritíveis, o que implica – por via de consequência – em um mecanismo pelo qual se declara ilegítima tal leitura da norma, que passa a ser inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 28). 



    Sustenta que “a interpretação dada pela sentença, e reforçada pelo acórdão ora impugnado, viola a Carta Magna, eis que se funda em interpretação reconhecidamente inconstitucional da própria Constituição, o que é inadmissível, tanto que o Código de Processo Civil permite – nestes casos – a ação rescisória, caso o acórdão paradigma tenha sido proferido posteriormente ao trânsito em julgado, ou a inexequibilidade da obrigação, por ofensa à Constituição, caso o precedente tenha se firmado anteriormente ao trânsito em julgado” (fl. 14, e-doc. 28). 



    Sugere que, “eventualmente, pode-se entender pela ofensa reflexa à Constituição, versando a questão sobre a abrangência do artigo 525, §§ 12 e 15, do Código de Processo Civil. Na remota possibilidade de Vossas Excelências entenderem neste sentido, deve-se aplicar o artigo 1.033, do Código de Processo Civil, o qual permite a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 15, e-doc. 28).



    Pede “b.1) a procedência do pedido da ação para rescindir o capítulo da sentença que condenou o requerente ao ressarcimento, o qual consistiu no pagamento de R$ 2.239.189,34 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), atualizado até janeiro de 2011, acrescido de juros de mora a partir da citação, e correção monetária até a data do efetivo pagamento. b.2) Em sede de juízo rescisório, o novo julgamento da demanda, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para pronunciar a prescrição da pretensão veiculada na demanda originária. (...) d) subsidiariamente aos pedidos acima, requer sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, no remoto caso de se considerar reflexa a ofensa à Constituição” (fl. 16, e-doc. 28).



    3. Em contrarrazões, o Estado de Alagoas afirma ser improcedente o recurso pela incidência da Súmula n. 279 e por “inexistir precedente vinculante definindo a prescritibilidade dos atos culposos de improbidade, o que seria fundamental para fins de acolhimento da tese de que houve violação ao art. 37, §5º, da CF, apta a justificar o corte rescisório fundado na manifesta violação de norma jurídica e na coisa julgada inconstitucional (arts. 525, §15º, 535, §8º, e 966, V, CPC)” (fl. 9, e-doc. 34).



    4. A Subprocuradora-Geral da República, Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO VISLUMBRADA A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 289).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região dirimiu a controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória, com fundamento na legislação processual vigente, nestes termos:



    “(...) o art. 525, do Código de Processo Civil, reproduzindo a redação dada ao parágrafo único do art. 741, do diploma anterior, coloca em primeiro plano a necessidade da presença de decisão da Corte Suprema considerando inconstitucional uma lei ou ato normativo, nos quais a obrigação reconhecida em título executivo judicial se apóie. 



    Não há, no caso, nenhuma declaração de inconstitucionalidade atingindo nenhuma lei nem nenhum ato normativo, nem, tampouco, há nenhuma declaração de inconstitucionalidade. 



    A decisão da Corte Maior se verificou unicamente dentro do arcabouço que faz o § 5º, do art. 37, da Constituição, a rezar que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que cause prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 



    Então, tendo dito dispositivo como alvo, a Corte Máxima concluiu pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Dessa forma, quando o legislador for estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados em desfavor da Administração Pública, da lei excluirá as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, porque estas são imprescritíveis. O cenário é esse aqui. 



    O Supremo Tribunal Federal, no caso, não taxou nenhuma lei ou ato normativo de inconstitucional, circunstância que retira de campo todo o acervo da argumentação desenvolvida pelo autor, na bandeira de ser prescritíveis as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos culposos de improbidade administrativa. A exclusão se faz termos específicos de ação rescisória, podendo o interessado se utilizar de tais argumentos em outro tipo de ação, à míngua de qualquer cancelo erguido pela norma. 



    Aqui, contudo, dentro da moldura do art. 525, do Código de Processo Civil, a discussão só poderia se operar se tivesse como objeto lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e, assim, estivesse em execução obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    Em suma, a condenação atinente ao ressarcimento de dano causado ao ente público foi imposta com base na Lei 8.429, de 1992, e, esta não teve nenhum dos seus dispositivos considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Falta a pretensão, no campo da rescisória, total apoio da norma” (fls. 6-7, e-doc. 18).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ademais, para rever os argumentos do recorrente e os fundamentos processuais adotados pelo Tribunal de origem no julgamento da ação rescisória seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A análise das hipóteses de cabimento da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 772.197-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2013).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.351.812-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8º e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.161.422-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.18).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. MUDANÇA DE REGIME. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ART. 7°, XXIX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATÉ O ADVENTO DA LEI 8.112/1990. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao cabimento da ação rescisória e a eventual violação direta ao art. 7º, XXIX, da CF/88, ancoram-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), conforme bem assentado na decisão ora agravada. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que, até o advento da Lei 8.112/1990, que institui o Regime Jurídico Único, compete à Justiça do Trabalho julgar as pretensões decorrentes do anterior vínculo celetista. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 576.323-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora